Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Embargos de Declaração em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em concessões de crédito comercial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Carlos Aurélio de Lima Bucater em face do Acórdão 282/2026-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do embargante irregulares, com condenação em débito, aplicação de multas e inabilitação para exercício de função de confiança ou cargo em comissão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.